Tribunal: TJMT
Processo: 1018139-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1018139-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SCALEZ – COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO – LTDA
AGRAVADO: SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Scalez – Comércio de Derivados de Petróleo – LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança no. 1019596-63.2020.8.11.0003, ajuizada por SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis em desfavor da empresa ora Agravante, em despacho saneador, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita requerido pela Agravante/Ré.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que vem enfrentando dificuldades financeiras, por se tratar de pessoa jurídica com despesas superiores à receita, conforme documentos em anexo, sendo lícito e de direito o deferimento do benefício da justiça gratuita, pois presente os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC.
Assegura que, de acordo com nosso ordenamento jurídico, a pessoa jurídica também pode ser beneficiada com a justiça gratuita e, no presente caso a incapacidade financeira é latente, visto que a empresa passa exatamente por processo de recuperação judicial, não sendo razoável exigir-lhe o pagamento das custas.
Com esses argumentos, requer a concessão de liminar para suspender a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para conceder à Agravante o benefício da assistência judiciária.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita tão somente para o processamento deste recurso de agravo de instrumento.
Para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 995. [...].
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem.
Verifico nos autos eletrônicos que o Magistrado a quo ao proferir a decisão recorrida assim fundamentou:
[...]. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
A SCALEZ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO requereu o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 53260460).
A Constituição da República assegura entre os Direitos e Garantias Fundamentais que:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Sobre a gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 98:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Como se vê, o benefício de assistência judiciária gratuita destina-se às pessoas físicas e jurídicas, contudo, não tenho como evidenciado, no presente caso, circunstâncias que ensejem a concessão desta benesse em favor da ré, já que não juntou qualquer prova nesse sentido.
A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:
“Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
Na mesma direção é a jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA E INTIMOU O AUTOR PARA RECOLHER AS CUSTAS – SINDICATO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza; (...) (AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) (N.U 1002882-71.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019).”
Assim, para a pessoa jurídica, não basta a mera alegação, exige-se prova documental idônea, a demonstrar a impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o que não foi cumprido no presente caso. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela ré SCALEZ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO. [...]. [Destaquei].
No que tange a matéria em questão, a legislação processual implementada delineia parâmetros a serem observados quando do exame do pedido de gratuidade de justiça.
Registro, desde já, que compartilho do entendimento de que a Constituição Federal de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que “comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.
Deste modo, é lícito ao magistrado o indeferimento do pleito de justiça gratuita se existentes nos autos elementos capazes de desconstruir a alegação de hipossuficiência financeira expendida pela parte requerente.
Todavia, com vistas a garantir os princípios do contraditório e do acesso à Justiça, assegurados constitucionalmente, determina-se que, ao invés do indeferimento de plano, seja oportunizada aos postulantes a possibilidade de comprovar a sua condição financeira, a qual poderá ser demonstrada por meio da juntada de documentos correlatos a esta.
Neste sentido é a regra prevista no art. 99, §2o, do CPC/15:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [Destaquei].
No caso dos autos, verifico que o Magistrado de Primeiro Grau não oportunizou a parte recorrente a possibilidade de carrear documento comprobatório da alegada insuficiência financeira, em total desacordo com a regra estabelecida no artigo 99, §2o do Código de Processo Civil.
Portanto, a decisão feriu dispositivo constitucional, previsto no artigo 5o, LV, que estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Deve ser oportunizado a parte, demonstrar sua condição de hipossuficiente e, por conseguinte, que é merecedor da gratuidade da justiça, de modo que a prévia intimação para apresentar documentos atualizados, é medida que se impõe.
Nesse sentido colaciono precedentes deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - ART. 99, §2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento do pedido de justiça gratuita pressupõe a prévia intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão (§2o do art. 99 do CPC). (AI 1000358-72.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE ARRESTO - VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE COM O VALOR DA AÇÃO PRINCIPAL - OBJETOS DISTINTOS - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 99, §2o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste correlação entre o valor atribuído à ação cautelar e o valor da ação principal, pois são distintos os objetos perseguidos pela parte em cada uma delas. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp no. 996690/SP). Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (§2o do art. 99 do CPC). (RAI 1002673-10.2016.8.11.0000. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).
No vertente caso, conforme já afirmado, o Magistrado a quo não obedeceu aos comandos normativos mencionado, tendo em vista que indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem determinar a intimação da parte para comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com os custos processuais.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender em parte a decisão recorrida, apenas com relação ao indeferimento da justiça gratuita requerida.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora